Tribunal: TJSP
Processo: 1008207-55.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Improcedência - Seguro Prestamista contratado - Morte do devedor segurado anterior ao inadimplemento - Mora não configurada - Notícia de composição entre as partes - Ausência de minuta de acordo firmada pelas partes para apreciação e homologação pelo "a quo" - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Improcedência - Seguro Prestamista contratado - Morte do devedor segurado anterior ao inadimplemento - Mora não configurada - Notícia de composição entre as partes - Ausência de minuta de acordo firmada pelas partes para apreciação e homologação pelo "a quo" - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008207-55.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada ADRIANA CRISTINA GIORA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008207-55.2019.8.26.0664 -Voto no 23.167
2
Apelação Cível no 1008207-55.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelada: Adriana Cristina Giora da Silva
Interessado: Emerson Luis da Silva (Espólio)
Juiz: Camilo Resegue Neto
VOTO 23.167
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO -
Improcedência - Seguro Prestamista contratado - Morte do
devedor segurado anterior ao inadimplemento - Mora não
configurada - Notícia de composição entre as partes - Ausência
de minuta de acordo firmada pelas partes para apreciação e
homologação pelo “a quo” - Sentença mantida - Sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso
desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação de busca e apreensão que BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A move contra ADRIANA CRISTINA GIORA DA
SILVA E EMERSON LUIS DA SILVA (ESPÓLIO), julgada improcedente,
determinando-se a revogação da medida liminar e a restituição do bem à
representante do espólio de Emerson Luis da Silva, qual seja: Adriana
Cristina Giora da Silva. Ante a sucumbência, arcará o autor com o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a instituição financeira autora pleiteando, em
síntese, a anulação do julgado, a fim de homologar o acordo firmado,
extinguindo-se a demanda com fulcro no art. 924, inc. II do CPC, afastando-
se a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008207-55.2019.8.26.0664 -Voto no 23.167
3
Argui o apelante que foi realizado acordo entre as partes, o qual foi
devidamente quitado pelo apelado.
Pontua que o acordo foi realizado no decorrer da demanda.
Todavia, o juízo a quo ignorou o acordo realizado ao proferir a sentença, e
optou em julgar a demandar com base em provas unilaterais produzidas pela
parte contrária.
Alega que não houve registro de sinistro solicitando pagamento de
seguro. E, o fato dos apelados mencionarem a existência de um protocolo de
comunicação ao banco quanto ao falecimento do contratante, e que o banco
teria informado que não seria necessária a quitação das parcelas, ante a
existência do contrato de seguro, não exime a responsabilidade da parte em
buscar a abertura do sinistro.
Salienta o apelante que não foram realizados os procedimentos
necessários para a quitação do contrato pela seguradora.
E, havendo composição entre as partes, não há que falar em
condenação as verbas de sucumbência.
Não vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor é credor do réu em razão da celebração
de cédula de crédito bancário CDC Crédito Direto ao Consumidor Pessoa
Física Rede - no 0033356860000002430, no valor de R$15.000,00, para
pagamento em 24 parcelas, vencendo-se a primeira em 20.2.2019 e a última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008207-55.2019.8.26.0664 -Voto no 23.167
4
em 20.1.2021.
Afirma que, como garantia do avençado, foi alienado
fiduciariamente o veículo marca Volkswagen, modelo Gol City G6 1.0 8V Flex
4P, placas EDX-0396.
Contudo, alega que o réu não cumpriu com a sua obrigação de
pagamento, deixando de efetuar o pagamento das prestações vencidas a
partir do mês de maio/2019. Com tais fundamentos, requer a concessão
liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, bem como
a procedência da ação, consolidando o domínio e a posse plena e exclusiva
do bem apreendido ao autor.
A medida liminar de busca e apreensão do veículo foi deferida e o
veículo foi apreendido (fls. 93), sendo depositado a um dos representantes do
autor, conforme auto de busca e apreensão de fls. 92.
Houve pedido de habilitação nos autos formulado por Adriana
Cristina Giora da Silva, viúva do requerido, a qual informou o falecimento
deste (certidão de óbito - fls. 101), e apresentou contestação sustentando,
em síntese, sobre a existência de seguro prestamista no contrato de
financiamento do veículo e que, por tal motivo, as parcelas deveriam ser
quitadas pela seguradora em virtude da morte do segurado, não havendo
mora para que se procedesse à busca e apreensão.
Aduz, que em 20.5.2019, entrou em contato com a central de
atendimento do banco (protocolo 106822221 atendente Alexandre) e obteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008207-55.2019.8.26.0664 -Voto no 23.167
5
a informação de que não precisaria pagar as prestações referentes ao
veículo objeto da ação, pois o seguro prestamista quitaria o mesmo, inclusive
as parcelas vencidas. Todavia, foi surpreendida com a busca e apreensão do
veículo.
Assevera que comunicou ao autor o óbito e a abertura do sinistro
em menos de 30 dias (em 27.3.2019 - notificação no 203919).
Com tais fundamentos, requer a revogação da medida liminar, bem
como a restituição do veículo à ora habilitante, pois, até o falecimento do
requerido, inexistiam parcelas em aberto do financiamento, bem como
declaração de quitação da cédula de crédito.
A ação foi julgada improcedente.
O recurso não prospera.
Trata-se de caso em que o falecimento do fiduciante se deu
anteriormente à constituição em mora e à propositura da ação.
Nota-se, que o óbito do segurado ocorreu em 21.3.2019, ou seja,
antes do ajuizamento da presente demanda (23.9.2019), com notificação
extrajudicial em 9.9.2019.
E, considerando que a inadimplência informada pelo autor ocorreu
a partir de maio/2019, conclui-se que o débito em questão ocorreu em virtude
do falecimento do devedor Emerson.
Observa-se ainda, que o banco apelante possui relação jurídica
com a seguradora, haja vista que o contrato de financiamento e seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008207-55.2019.8.26.0664 -Voto no 23.167
6
proteção financeira foram celebrados na mesma oportunidade (cláusula 9.3
fl. 71), o qual autoriza a amortização ou liquidação das obrigações
decorrentes do contrato de alienação fiduciária, em caso de morte do
segurado.
Logo, não há que falar em mora.
Além do mais, a habilitante, ora apelada, comunicou à instituição
financeira em 27.3.2019, quanto ao falecimento de Emerson e requereu a
abertura de sinistro, conforme notificação realizada sob o no 203919.
Por fim, cumpre dizer que o apelante, não obstante a alegada
composição entre as partes (fl. 113), não trouxe aos autos minuta de acordo
firmada pelas partes para apreciação e homologação pelo juízo de primeiro
grau, não sendo cabível a alteração da sentença prolatada.
Consequentemente, fica mantida improcedência da demanda.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios fixados na
sentença para 15% a cargo do apelante, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator